Tribunal: TJDFT
Processo: 0703004-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
CONSELHO ESPECIAL MANDADO DE SEGURANÇA n. 0703004-66.2022.8.07.0000 Impetrante : Distrito Federal Impetrado : Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal Relator : Desembargador JAIR SOARES Impugna-se, no presente mandado de segurança, decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal que acolheu representação feita por Rafael Sanromã Costa, candidato aprovado em concurso público da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF. Com a decisão do TCDF o candidato continuará na PMDF. Sustenta-se, na impetração, que a decisão, ao flexibilizar exigência de limite de idade para o ingresso na PMDF, contrariou decisão judicial transitada em julgado. Pretende-se, com a liminar, suspender os efeitos das decisões ns. 4.875/21 e 2.195/21 do TCDF, que permitiram que Rafael Sanromã Costa ingressasse na Corporação. O candidato, que na data do edital já havia passado da idade limite para inscrição no concurso, obteve, em julgamento de apelação interposta em mandado de segurança que impetrou, autorização para prosseguir no certame. O acórdão, contudo, foi reformado pelo c. STF, e o candidato licenciado da PMDF. Em representação no TCDFT foi essa julgada procedente, na decisão n. 2.195/2021, que se transcreve trecho: “II - considerar parcialmente procedente a representação (peça 3), tendo em vista que, apesar de o ato da PMDF, que excluiu o representante de suas fileiras, não poder ser considerado ilegal, irregular ou abusivo, a teor do disposto no art. 230, § 2o, inciso III, do RI/TCDF, é possível à PMDF, diante das particularidades do caso concreto, reavaliar a exclusão do ora representante de suas fileiras, à luz do Direito e da Justiça, demonstrando, de forma cabal, a necessidade e adequação da medida porventura adotada (princípios da razoabilidade e da proporcionalidade), as razões para soluções alternativas (como o interesse público), bem como as consequências administrativas do ato praticado;”(ID 32367160). A decisão não foi reconsiderada pelo TCDF que, na decisão n. 4.875/21, de 15.12.21, consignou: “II – no mérito, negar provimento ao pedido de reexame interposto pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal – PGDF contra o item II da Decisão Reservada no 2.195/21;” (ID 32366008). A decisão do TCDF contraria o decidido pelo c. STF em recurso extraordinário, de acórdão da 3a Turma Cível, que, no julgamento da apelação da sentença, que denegou a ordem no mandado de segurança impetrado pelo candidato, deu-lhe provimento ao fundamento de que “pequena superação de limite etário não se sobrepõe à demora do poder público de mais de três anos entre a autorização e o início do certame” (Acórdão 1086709, 07055086420178070018, Relator Des. Flavio Rostirola, julgado em 4.4.18, DJE 12.4.18). Só que, no recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal, o c. STF reformou o acórdão da 3a Turma deste Tribunal. Em consequência, o candidato, em 25.9.20, foi licenciado das fileiras da PMDF. Observou o Ministro Roberto Barroso em seu voto: “não encontra guarida na jurisprudência do STF a conclusão do Tribunal de origem de relativizar a observância do referido marco temporal – momento da inscrição do certame – para aferição do cumprimento do limite etário, em face da alegada ‘pequena superação do limite etário na data da inscrição’ e/ou da demora para a realização do certame, contada a partir da sua autorização”. A ementa do acórdão do STF é a seguinte: “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. IMPOSIÇÃO DE LIMITE DE IDADE. RE 678.112-RG. COMPROVAÇÃO DA IDADE NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal entende possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público. Precedente: ARE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 646). 2. O limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame, tendo em vista a impossibilidade de se antever a data em que será realizada a fase fixada como parâmetro para aferição do requisito da idade. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei no 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1210221-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 8.6.20, DJe 23.6.20). O acórdão do c. STF transitou em julgado em 15.8.20 (ID 32367169). Decidida de forma definitiva pelo c. STF, a questão não comporta mais qualquer discussão. Impõe seja observada e cumprida, pena de ofensa a coisa julgada, que impõe limites de atuação as partes envolvidas. Presente a verossimilhança do direito alegado e o risco de dano irreversível ao erário, em razão da irrepetibilidade dos vencimentos. Defiro a liminar e suspendo os efeitos das decisões ns. 4.875/21 e 2.195/21 do TCDF. Comunique-se a autoridade coatora para que cumpra e preste informações. Ciência ao Distrito Federal. Cite-se e intime-se Rafael Sanromã Costa. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 4 de fevereiro de 2022.